Tribunal: TJES
Processo: 5009526-68.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009526-68.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: LOURIVAL PRATES DE ALMEIDA JUNIOR 12661693777

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80. INEXISTÊNCIA DE DESPESAS ADIANTADAS PELA PARTE CONTRÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de Taxas de Fiscalização e Funcionamento relativas aos exercícios de 2019 a 2022, extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC), ante a ausência de fato gerador, e condenou o ente municipal ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é legal a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de custas processuais em execução fiscal extinta sem resolução de mérito, quando não houve citação do executado nem adiantamento de despesas pela parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência reconhece que o encerramento das atividades da empresa em momento anterior à propositura da execução fiscal impede a constituição válida do crédito tributário, por ausência de fato gerador, legitimando a extinção do feito sem resolução de mérito.

4.
O art. 39 da Lei nº 6.830/80 dispõe expressamente que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos nas execuções fiscais, ressalvando, em seu parágrafo único, apenas o dever de ressarcir despesas adiantadas pela parte contrária, se vencida.

5.
Inexistindo citação do executado e não havendo constituição de advogado ou adiantamento de despesas processuais pela parte adversa, não há valores a serem ressarcidos pelo ente público.
6.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reafirma a aplicabilidade da isenção prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80, inclusive nas hipóteses de extinção do feito sem resolução de mérito, desde que inexistam despesas antecipadas pela parte contrária.

7.
Ainda que o princípio da causalidade indique que o Município deu causa ao ajuizamento indevido da execução, a norma federal específica que rege as execuções fiscais prevalece e impede a condenação ao pagamento de custas finais, salvo na hipótese expressamente prevista de ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais nas execuções fiscais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/80.
2. A condenação do ente público limita-se ao ressarcimento de despesas efetivamente adiantadas pela parte contrária, nos termos do parágrafo único do art. 39 da Lei nº 6.830/80.
3. Inexistindo citação do executado e adiantamento de despesas, é indevida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais, ainda que extinta a execução fiscal sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei nº 6.830/80, art. 39 e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC 1.0000.24.231836-8/001, Rel. Des.ª Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, 2ª Câmara Cível, j. 01/04/2025; TJES, Apelação Cível nº 5028640-85.2022.8.08.0024, Rel. Des.ª Heloisa Cariello, j. 12/05/2025; TJES, AP 0003052-55.2008.8.08.0024, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 31/08/2023; TJES, Apelação Cível 5001155-23.2016.8.08.0024, Rel. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 18/04/2024; TJES, Apelação Cível 0000025-73.2014.8.08.0050, Rel. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 12/04/2023; TJES, Apelação 100170060642, Rel. Samuel Meira Brasil Junior, 3ª Câmara Cível, j. 20/03/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso para reformar o capítulo da sentença que o condenou ao pagamento das custas processuais, afastando referida obrigação com fundamento no art. 39 da Lei nº 6.830/80, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MUNÍCIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, com vistas ao reexame de sentença de Id n. 17622415, integrada pelos aclaratórios de Id n. 17622418, prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação de Execução Fiscal ajuizada pelo apelante em face de
LOURIVAL PRATES DE ALMEIDA JUNIOR
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC), ante o reconhecimento da ausência de fato gerador do tributo cobrado (exercícios 2019 a 2022). Na mesma oportunidade, condenou o Município ao pagamento das custas processuais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de execução fiscal visando a cobrança de créditos tributários referentes a Taxas de Fiscalização e Funcionamento. O magistrado sentenciante, ao constatar que a empresa executada já havia encerrado suas atividades em período anterior aos fatos geradores descritos nas CDAs, extinguiu o feito por falta de interesse de agir/inexistência de obrigação tributária válida, aplicando o princípio da causalidade para condenar o Município ao pagamento das custas.

Irresignado, o Município apela (Id n. 17622419) cingindo-se a combater a condenação ao pagamento das custas processuais, invocando a isenção prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e a ausência de citação da parte contrária.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância resume-se à legalidade da condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de custas processuais em sede de execução fiscal extinta sem resolução de mérito, quando não houve a angularização da relação processual (citação).

No que tange à extinção do feito em si, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o encerramento das atividades da empresa em data anterior à propositura impede a constituição válida do crédito tributário por ausência de fato gerador. Nesse sentido, colaciono o seguinte entendimento:

"1. A pessoa jurídica extinta antes do ajuizamento da ação não possui capacidade processual para figurar no polo passivo. 2. A Certidão de Dívida Ativa - CDA não pode ser substituída com a finalidade de alteração do polo passivo da execução, na forma do verbete nº 392 da Súmula do STJ. 3. Recurso desprovido." (TJMG - AC 1.0000.24.231836-8/001, Relatora: Des.(a) Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/04/2025).

Contudo, quanto ao objeto específico do recurso, as custas processuais, assiste razão ao Apelante. O artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80) é categórico ao dispor que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A única exceção prevista no parágrafo único do referido dispositivo é o dever de ressarcir as despesas feitas pela parte contrária, caso a Fazenda reste vencida.

No caso sub examine, observa-se que não houve a citação do executado, o qual sequer constituiu advogado nos autos. Portanto, não há despesas processuais adiantadas pela parte adversa a serem reembolsadas pelo Município.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça reafirma a isenção tributária do ente público em tais hipóteses:

"O art. 39 da Lei nº 6.830/1980 isenta expressamente a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais nas execuções fiscais, excetuando-se apenas a hipótese de ressarcimento de despesas realizadas pela parte contrária, o que não se verifica no caso concreto. [...] A Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas processuais nas ações de execução fiscal [...] inclusive às hipóteses de extinção do feito sem resolução do mérito." (TJES. APELAÇÃO CÍVEL N. 5028640-85.2022.8.08.0024. Rel. Desª Heloisa Cariello. Julg.: 12/05/2025).

Ademais, este Colegiado já se manifestou de forma similar em casos de extinção, reforçando que a isenção do art. 39 da LEF deve prevalecer quando inexistirem gastos da parte adversa:

"A sentença merece ser reformada quanto à condenação do ente público ao pagamento das custas processuais, porque o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública quando resta vencida na execução fiscal, sendo que inexistem despesas processuais adiantadas pela parte adversa que necessitam ressarcimento." (TJES, AP 0003052-55.2008.8.08.0024, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, Julg.: 31/08/2023).

Colaciono, ainda, os seguintes julgados:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS EM EXECUÇÃO FISCAL. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Segundo o art. 39 da Lei n. 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas processuais e emolumentos nas ações de execução fiscal, devendo ressarcir, se vencida, apenas o valor das despesas porventura arcadas pela parte contrária (parágrafo único). Afastada a condenação no caso concreto, eis que não se trata de ressarcimento de custas antecipadas pela parte contrária. Recurso conhecido e provido.
Vitória, 01 de abril de 2024. RELATORA

(TJ-ES, Apelação Cível 5001155-23.2016.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 18/Apr/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tratando-se de execuções fiscais, a teor do que dispõe o artigo 39 da Lei 6.830/80, que regula especificamente a matéria, a Fazenda Pública é isenta do recolhimento das custas processuais, e, conforme disposto no parágrafo único do citado artigo, caso seja vencida apenas ressarcirá o valor das despesas realizadas pela parte contrária. 2. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta. 3. Portanto, não tendo havido antecipação de despesas pelo executado, não cabe a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais.

(TJ-ES, Apelação Cível 0000025-73.2014.8.08.0050, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 12/Apr/2023)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A Fazenda Pública municipal não está sujeita ao pagamento de custas processuais em ação de execução fiscal, por força do art. 39 da Lei nº. 6.830/80. 2. A Lei Federal de Execuções Fiscais deve ser aplicada, muito embora a Fazenda Pública Municipal não se encontre no rol de isenções, na esteira da Lei Estadual nº 9.974/13 que revogou a Lei Estadual nº 9.900/12.
(TJES, Classe: Apelação, 100170060642, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 15/06/2018).

Desta feita, embora o Município tenha dado causa ao ajuizamento indevido da execução (princípio da causalidade), a legislação federal específica sobre o rito das execuções fiscais impede a sua condenação ao pagamento das custas finais perante o Judiciário Estadual, ressalvado apenas o reembolso à parte contrária, o que não é o caso dos autos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar o capítulo da sentença que o condenou ao pagamento das custas processuais, afastando referida obrigação com fundamento no art. 39 da Lei nº 6.830/80.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)

Acompanhar

Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

VOTO-VISTA

DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Eminentes pares, relativamente à condenação ao pagamento de custas processuais, respeitosamente, entendo de modo divergente da Eminente Desembargador Relatora, pelos fundamentos a seguir expostos.

Na hipótese, a r. sentença recorrida condenou o Município apelante ao pagamento das custas processuais finais.

Nesse ponto, tem-se que o município não está inserido no rol de isentos previstos na Lei Estadual nº 9.974/2013, sendo certo ainda que Lei Federal (Lei nº 6.830/80) não pode isentá-lo do pagamento de taxa estadual (custas processuais), nos termos do art. 151, III, do CTN (
é vedado à União instituir isenções de tributos da competências dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios
).

Destaco, por oportuno, a inaplicabilidade da
ratio decidendi
firmada no RESP nº 1.858.965/SP (Tema 1.054 - STJ) delimitou a seguinte controvérsia: “
Definição acerca da obrigatoriedade, ou não, de a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, promover o
adiantamento das custas relativas às despesas

postais referentes ao ato citatório
, à luz do art. 39 da Lei 6.830/80
.” fixando a seguinte tese: "A teor do art. 39 da Lei 6.830/80,
a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório
, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida".

Assim, aquele Colendo Tribunal Superior manifestou-se no sentido de afastar a exigência do adiantamento de custas para a realização do ato citatório postal, mantendo, entretanto, a obrigação do recolhimento das custas ao final da demanda, acaso a Fazenda Municipal seja vencida.

Igualmente, o caso em exame também não se amolda aos fundamentos determinantes do RESP. de nº 1.107.543/ SP (Tema 202, STJ) pois a que a questão submetida a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos foi
“(...) referente à
obrigatoriedade ou não de a Fazenda Pública, em sede de execução fiscal, proceder ao adiantamento dos valores relativos à expedição de ofício ao Cartório competente, para fornecimento de cópias dos atos constitutivos da executada
.
” sendo firmada a seguinte tese: “
O cartório extrajudicial deve expedir certidão sobre os atos constitutivos da empresa devedora executada requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, reembolsar o valor das custas ao final
.”, não se relacionando, portanto, à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais remanescentes quando vencida.

Destaco, ademais, que o Tribunal Pleno, analisando a admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0026834-85.2016.8.08.0000 assim consignou:
“4- O posicionamento amplamente majoritário nesta Corte, seguindo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de diferenciar as custas processuais prévias (incluídas as referentes às despesas postais com eventual citação realizada por meio de carta com aviso de recebimento) das despesas processuais (nas quais se incluem as referentes a atos praticados por oficiais de justiça), sendo que, para as primeiras, aplica-se a regra contida no artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais (que isenta o ente público de seu recolhimento prévio, devendo ocorrer apenas ao final), enquanto, para as últimas, a disciplina vem estabelecida pela Súmula 190, que impõe o seu adiantamento pelo exequente, inclusive as Fazendas Municipais.(...)”.

Portanto, a isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de execuções Fiscais alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas iniciais para ingresso da demanda, não se aplicando às hipóteses em que o Município exequente é sucumbente/vencido e condenado ao pagamento das custas processuais remanescentes, pois não goza de tal isenção.

Inclusive tal posicionamento restou sufragado pela Egrégia 1ª Câmara Cível com técnica de julgamento estendido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OBSCURIDADES – PARÂMETROS ATUALIZAÇÃO PREVISTOS NAS LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS (LEIS 5.248/ 2000 E 4.452/97) – VÍCIO RECONHECIDO –
ISENÇÃO CUSTAS MUNICÍPIO – ART. 39 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – NÃO OCORRÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ao valor da multa administrativa arbitrada pelo PROCON MUNICIPAL, a ser paga pelo embargado, deve ser aplicado os parâmetros de atualização previstos na legislação municipal respectiva, qual seja, artigo 2º da lei municipal nº 5.248/2000 e artigo 4º da lei municipal de n.º 4.452/97. Obscuridade sanada.

2. No presente caso, houve sucumbência recíproca, isto é, ambas as partes sagraram-se vencedoras e vencidas, de modo que se impõe a obrigação de ratear as despesas processuais, exatamente como consignado no acórdão embargado.

3. A isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de execuções Fiscais alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas iniciais para ingresso da demanda, não se aplicando as hipóteses em que o Município exequente é condenado ao pagamento das custas, pois não goza de tal isenção. Precedentes do STJ
.

4. Embargos conhecidos e parcialmente providos.

(TJES, ED na Ap nº 5001174-87.2020.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, julgado em 18/10/2022).

Diante do exposto, entendo como acertada a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Por tais razões, pedindo vênia a Eminente Desembargadora Relatora, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.